Tribunal: TJMT
Processo: 0002872-94.2008.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002872-94.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADEMILSON DOMINGOS TAZZO - CPF: 536.125.741-91 (APELANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDEVIR AMORIM BEZERRA - CPF: 580.694.451-49 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANDREY JULIANO DOVIDIO - CPF: 595.060.081-91 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Geraldo Raimundo Goncalves (VÍTIMA), Joao Martins de Oliveira (VÍTIMA), Joesil de Oliveira Santana (ASSISTENTE), CLAUDEVIR AMORIM BEZERRA - CPF: 580.694.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY JULIANO DOVIDIO - CPF: 595.060.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO RAIMUNDO GONCALVES (VÍTIMA), JOAO MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL

–

TRIBUNAL

DO

JÚRI

–

TRÊS

HOMICÍDIOS

QUALIFICADOS

–

CONDENAÇÃO

POR

UM

DOS

DELITOS – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A SUBMISSÃO A NOVO JÚRI –

ALEGADA

MANIFESTA

CONTRARIEDADE

DA

CONDENAÇÃO

À

PROVA

DOS

AUTOS

–

IMPROCEDÊNCIA

–

DECISÃO

DOS

JURADOS

QUE

REJEITOU

AS

TESES

DEFENSIVAS –

VEREDITO

CONSENTÂNEO

COM

O

CONTEXTO

PROBATÓRIO

–

ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS

AUTOS,

INCLUINDO

AS

QUALIFICADORAS

–

INCIDÊNCIA

DO

ENUNCIADO

ORIENTATIVO

N.o

13

DA

TCCR/TJMT

–

2. PLEITO DE

DECOTE

DA AGRAVANTE

DA

REINCIDÊNCIA

–

PERTINÊNCIA –
REGISTRO RELATIVO
A FATO

ANTERIOR

MAS

COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME SOB

JULGAMENTO

–

APELO

CONHECIDO

E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos

termos

do

art.

593,

§3.o,

do

CPP,

a

decisão

dos

jurados

somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos.

Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados,

a decisão do Tribunal

Popular

do

Júri

deve

manter-se

hígida,

não

havendo

falar

em

nulidade

do

julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das

teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito

da

rejeição

daquela

versão

arguida

pela

defesa.

2.

A teor do disposto no art. 63 do CP e da jurisprudência pátria, não se presta a caracterizar a reincidência a ação penal que, embora se refira a fato anterior ao caso
sub judice
, apresenta sentença condenatória com trânsito em julgado posterior.

R E L A T Ó R I O

APELANTE ADEMILSON DOMINGOS TAZZO

APELADO

MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A T

Ó R

I O

EXMO.

SR.

DES.

GILBERTO

GIRALDELLI

Egrégia

Câmara:

Trata-se

de

recurso

de

apelação

criminal

interposto

pelo

réu

ADEMILSON

DOMINGOS

TAZZO

contra

a

r.

sentença

proferida

pelo

d.

Juízo da

3a

Vara

da

Comarca

de

Mirassol

D’Oeste

nos

autos

da

ação

penal

n.o

0002872-

94.2008.8.11.0011, o qual, em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri,

condenou
o réu pela
prática
do crime de
homicídio qualificado –
art. 121, §2o, incisos III e IV, do CP
[vítima
Jaquemar Bernadino da Silva
]
, à pena de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime

inicial

fechado
.

A decisão dos jurados ainda reconheceu a absolvição do apelante diante da

acusação de homicídio qualificado, supostamente praticado em concurso de pessoas e em

concurso

material,

contra

as

vítimas

Geraldo

Raimundo

Gonçalves

e

João

Martins

de

Oliveira;
bem como absolveu os codenunciados
Claudevir Amorim Bezerra

e

Andrey Juliano Dovidio

de todas as acusações (ID 155856336)
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 155856379, o

recorrente

reivindica
o
reconhecimento do

veredicto como
manifestamente contrário à prova dos autos
, reputando escasso o

acervo probatório a subsidiar sua condenação, a fim de ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, almeja o
afastamento da

agravante

da reincidência.

As contrarrazões ministeriais de ID 155856387 pugnam pelo parcial

provimento

do

apelo,

a

fim

de

reformar

sentença

apenas para

afastar

a

agravante

de

reincidência.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no

parecer de ID 167577679 pelo conhecimento e
parcial provimento

do apelo, nos termos das contrarrazões.

É

o

relatório.

À

douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

GILBERTO

GIRALDELLI

Egrégia

Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID
155856374
), fora interposto por

quem tinha legitimidade para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária

para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma

vez

presentes

os

seus requisitos

objetivos

e subjetivos

de admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que o
apelante
ADEMILSON DOMINGOS TAZZO
foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, (por três vezes), e art. 211, c/c art. 29, todos do Código Penal, (por três vezes), em face das vítimas
Geraldo Raimundo Gonçalves, João Martins de Oliveira e Jaquemar Bernadino da Silva.

Em apertada síntese, a denúncia narrou que, no mês de julho 2008, em um canavial, localizado no distrito de Sonho Azul, na comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o recorrente
ADEMILSON
, vulgo
"Tazzo Arrepiado”
e
“Doido"
,
Claudevir
Amorim Bezerra
, vulgo
"Nego"
, em unidade de ações e desígnios, agindo por motivo torpe, com emprego de meios cruéis e, ainda, utilizando-se de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas, provocaram nas vítimas
João Martins de Oliveira,
vulgo "João Zulmiro" e
Geraldo Raimundo Gonçalves
, diversas

lesões que, por sua natureza, foram causa eficiente das mortes.

Consta

que

após

a

prática

do

homicídio,

os

denunciados

ADEMILSON

DOMINGOS

TAZZO

e

Andrey

Juliano

Dovidio

ocultaram o cadáver das vítimas
João Martins de Oliveira e Geraldo Raimundo Gonçalves
, visando

dificultar

a

localização

[FATO 1]
.

Igualmente, a exordial acusatória descreve que, no dia 18 de agosto de 2008, por volta das 20h30min, na Fazenda LG, localizada na comunidade Santa Rita, no município de Porto Esperidião/MT, o apelante
ADEMILSON
e o codenunciado
Andrey Juliano Dovídio
,
em unidade de desígnios e agindo por motivo torpe, com emprego de tortura e meios cruéis e ainda utilizando-se de recursos que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, provocou na pessoa de
Jaquemar Bernardino da Silva,
diversas lesões que, por sua natureza, foram a causa eficiente de sua morte.

Por

fim,

consta

que

após

a

prática

do

homicídio,

os

denunciados

ADEMILSON

DOMINGOS

TAZZO

e

Andrey

Juliano

Dovidio

ocultaram o cadáver da vítima
Jaquemar
, visando

dificultar

a

sua

localização
[FATO 2]
.

Após o regular trâmite da instrução processual o d. magistrado, ao

proferir a decisão que pôs fim ao
judicium acussationis
, entendeu por
pronunciar
ADEMILSON

DOMINGOS TAZZO
como incurso no art. 121, §2°, incs. III e IV, e art. 211, do CP [duas vezes], em

relação

aos

crimes

praticados

contra

as

vítimas

Geraldo

Raimundo

Gonçalves

e

João

Martins Oliveira
, afastando a qualificadora do motivo torpe, e

impronunciá-lo

quanto ao

tipo penal do art. 121, §2°, incs. I, III e IV, e art. 211, do CP, referente ao delito perpetrado contra a

vítima

Jaquemar Bernardino da Silva
.

Na mesma decisão,
Claudevir Amorim Bezerra
e

Andrey

Juliano

Dovídio
foram
impronunciados
de todos os tipos penas imputados na denúncia (ID
155856153 - Pág. 424/443
).

Empós,

o

Parquet

recorreu

da

referida

decisão

e

este

e.

Tribunal de Justiça, sendo
provido o apelo
para
pronunciar todos os denunciados nos termos da exordial acusatória
(ID
155856154 - Pág. 59/86
).

Posteriormente,

foi reconhecida

a

extinção da punibilidad
e dos

crimes

de

ocultação de cadáver

para todos

os

réus, por força da prescrição

da

pretensão punitiva

(ID
155856329
).

Sobrevindo a realização do Tribunal do Júri, o veredicto dos jurados reconheceu a condenação

apenas do réu
ADEMILSON DOMINGOS TAZZO
pelo delito de homicídio qualificado contra a vítima
Jaquemar;
ao passo que não reconheceram a autoria do crime que vitimou
Geraldo Raimundo Gonçalves,
e o absolveram quando da votação do quesito genérico em relação à vítima

João Martins de Oliveira

[
FATO 1].

No mais, absolveram os corréus

Claudevir Amorim Bezerra e Andrey

Juliano Dovídio
dos crimes de homicídio qualificado.

Circunstanciados

os

fatos,

passo

à

análise

da

pretensão

recursal.

1.

Do alegado

julgamento

contrário

à

prova

dos

autos:

Consoante relatado, o apelante
ADEMILSON DOMINGOS TAZZO
sustenta que a decisão dos jurados é

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos
,

na

medida

em

que

proferiram

decisão

condenatória

à

míngua

de

substrato

probatório

assaz

a

tal

conclusão, com a i. Defesa reputando

contraditória a prova testemunhal e, portanto, inverossímel em sua concepção.

Assim, entende que o Conselho de Sentença deveria ter acolhido a tese negativa de autoria, ou ao menos, a exclusão das qualificadoras,

sustentadas pela defesa, e, não o tendo feito, revela-se imperativa a anulação do veredito

condenatório,

com fulcro

no

art.

593,

inc. III,

alínea

d
,

do

CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter a ré a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que ampare a tese defensiva
,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado, acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a

pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta

manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência, não resta autorizada sua

cassação.

A
materialidade
sequer foi questionada, de modo que a irresignação defensiva se volta contra os
indícios de autoria delitiva
, já que, na hipótese, na primeira fase em juízo, o réu apresentou a versão de que não teria contribuído

com a ação delitiva, a
negando
, afastando de si qualquer envolvimento com os ilícitos (ID
155856150 - Pág. 353 e
ID
155856153 - Pág. 244
), sendo que não foi ouvido em Plenário, porquanto não foi encontrado (ID
155856351
).

Ocorre

que,

além

de

a

tese

defensiva

não

estar

satisfatoriamente

corroborada

por

outros

meios

de

prova,
em síntese, foca em
questões

periféricas, com destaque à retratação parcial da testemunha
Catarino Timóteo da Silva,
que na fase policial declarou ter ouvido a vítima
Jaquemar
falando o nome de “
Arrepiado
”, alcunha do recorrente
ADEMILSON
(ID
155856151 - Pág. 171
), sendo posteriormente negada em juízo a parte atinente à identificação do acusado (ID
155856153 - Pág. 137
).

Ademais, tal ponto não

tem o condão de absolver o réu, eis que
não
se trata da única prova produzida nos autos
,

havendo

outros

depoimentos

que
o
apontam

como
um dos autores
do

referido

homicídio.

C
umpre elucidar que
o

Delegado

de

Polícia

que

conduziu

as

investigações,
Dr. Walfrido Franklin do Nascimento
, afirmou
em Plenário
que, à época dos fatos,
imperava a lei do silêncio na região e as

testemunhas

tinham medo de

serem

mortas
, o

que

justificaria

a

alteração

da

versão apresentada; outrossim, a testemunha expôs a cronologia dos

acontecimentos
,
as motivações

para

a

prática

do crime e o contexto do ilícito apurado, tal como alegado pela acusação (ID
155856368
).

O

agente

público

elucidou

que

a

vítima

Jaquemar

possía

uma

propriedade rural na divisa com a Bolívia e que ela e
ADEMILSON
disputavam o controle do

comércio

de

entorpecentes

na

região.

Em

dada

oportunidade,

o apelante

tomou

conhecimento de que
Jaquemar
havia contratado dois pistoleiros para matá-lo, antecipou-se à

ação e, depois de matar seus pretensos executores [FATO 1],

ceifou

a

vida

da

vítima
Jaquemar,
enquanto mandante.

Nesse ponto, as
declarações judiciais
do
Dr. Walfrido Franklin do Nascimento

igualmente referiram-se à mencionada identificação do ora apelante, por pessoas que estavam nas imediações do local dos fatos
, as quais ouviram a vítima
Jaquemar
clamar para que o réu cessasse a tortura infligida; contudo, não se recordava de mínucias mais específicas, dado o considerável lapso temporal até a realização daquela solenidade [quase 14 (quatorze) anos].

Nada obstante, é certo que consta dos autos o respectivo Relatório Policial, visto no ID
155856150 - Pág. 365 ao ID 155856151 - Pág. 3, com expressa referência a todos os elementos até então angariados.

A propósito, a oitiva judicializada da testemunha
Joseil de Oliveira

Santana
destaca como se deu a empreitada criminosa e que os fatos decorreram de uma briga

entre

Jaquemar

e

ADEMILSON
,

envolvendo

o

controle

do

tráfico

de

entorpecentes na

região (ID
155856153 - Pág. 155
).

Conquanto não se desconheça que a testemunha
Guedey Araujo
tenha modificado substancialmente suas declarações na fase de plenário (ID
155856372
); é certo que consta nos autos seu
depoimento em
juízo
, reduzido a termo
(ID
155856153 - Pág. 146
), elucidando, a despeito de não ter presenciado o ilícito, que soube, por meio do advogado
Dr. Anderson Rossignoli Ribeiro,
com quem compartilhou a cela
na então Polinter, em razão da Operação Aracne da Polícia Federal,
que quem matou
Jaquemar Bernardino da Silva
foi o ora apelante
ADMILSON DOMINGOS TAZZO
.

Inclusive, aquele teria lhe fornecido detalhes testemunhados

por terceiros, e contextualizavam a execução da vítima, a qual teria chorado e clamado ao ora apelante

para não o matar, e, segundo o que essas pessoas também disseram,
Jaquemar
foi torturado por uma hora aproximadamente antes de morrer.

Alinhados todos os elementos de convicção angariados sob o crivo do

contraditório

e

da

ampla

defesa,

a

conclusão

alcançada

é

a

de

que

subsistem

provas

divergindo da versão apresentada pelo réu
, e, por conseguinte, que amparam a conclusão

alcançada

pelos jurados.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da

versão apresentada pela i. defesa e da alegada incidência do brocardo
in dubio pro reo
, a

materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas satisfatoriamente aos jurados, e

encontram guarida no contexto fático-probatório; e este, frisa-se, não se limita à palavra da

testemunha

Catarino,
bem como se distingue daquele relativo aos outros dois homicídios narrados na exoridal acusatória, razão pela qual
o descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo
.

O que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou

por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível,

diga-se de passagem,

não atentando, portanto,

de forma arbitrária,

contra a verdade apurada

no processo. Assim, havendo elementos

probantes que o subsidiem, descabe excogitar a

anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao

princípio constitucional

da

soberania

dos

vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu

entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório,

deve

ser

respeitada

e

preservada

a decisão

tomada

pelo

Conselho de Sentença:

“[...]

III

-

A

negativa

de

autoria

não

encontra

amparo

nos

depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo

que não

se

pode

falar

em

dissociação

entre

as

conclusões

do Conselho de

Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão

tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de

homicídio qualificado.
Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto

probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em

respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...] Agravo

regimental

desprovido.”

(STJ

–

AgRg

no

HC

665.919/RJ,

Rel.

Ministro

JESUÍNO

RISSATO

[DESEMBARGADOR

CONVOCADO

DO

TJDFT], QUINTA

TURMA,

julgado

em

24/08/2021,

DJe

30/08/2021) – destaquei.

Enclusive, o
Enunciado Orientativo n.o 13
aprovado

pela

Turma

de

Câmaras

Criminais

Reunidas

deste

e.

Sodalício,

dispõe

que

“
Não

se

caracteriza

como

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos

a

decisão

que,

optando

por

uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente

divorciada do conjunto fático-probatório

existente

no

processo
”
.

Nessa

ordem

de

ideias,

o

veredito

também

não

se

apresenta

manifestamente

contrário

às

provas

dos

autos

no

tocante

aos

tipos

penais

derivados

reconhecidos pois, quanto à qualificadora do

recurso que dificultou a defesa da vítima
, a

par dos mencionados relatos apresentados em plenário pelas testemunhas
Catarino Timóteo da Silva

e
Dr.

Walfrido

Franklin

do

Nascimento

(ID

155856372
) as

quais

destacaram que
a vítima foi atacada de surpresa
, sendo que os algozes, além de estarem em superioridade numérica, aguardaram a chegada de
Jaquemar
, logo o abordaram e iniciaram as agressões.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente a incompatibilidade da mencionada qualificadora diante do contexto de suposta fuga da vítima
Jaquemar
, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés do
modus operandi
utilizado para

abordagem da vítima, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com tal ação, dificultar ou impossibilitar sua defesa.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado relativo ao
meio cruel
,
pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, a partir das múltiplas lesões às quais a vítima foi submetida, à vista do contexto presenciado pela testemunha
Catarino,
que estava no local do fato e dá conta de que as agressões duraram por horas até o momento em que foram ouvidos disparos de arma de fogo.

Como já referido em linhas anteriores, a referida testemunha narrou que a vítima foi torturada e chegou a pedir para que o matassem logo, a fim de acabar com

seu sofrimento; por sinal, o respectivo laudo pericial realizado no local dos fatos apontou a existência de
“
03 feridas do tipo perfuro contundente, típica daquelas produzidas por arma de fogo, nas seguintes regiões: uma na região mastoidiana (atrás da região auricular direita), uma na região masseterina direita (abaixo da região auricular) e outra na região bucinadora direito (queixo)” sic
ID 155856151 - Pág. 212.

Outrossim
o exame de necropsia ainda ponderou a existência de feridas contusas na
fase anterior do joelho e na região rotuliana
(ID
155856150 - Pág. 127
); fato que, somado às circsuntâncias referidas alhures, resultam na compatibilidade com a narrativa de que a vítima
foi torturada e posteriormente morta com disparos de arma de fogo que atingiram sua cabeça,
deixando à evidência o desejo de que lhe fosse imposto um intenso e desnecessário sofrimento físico
.

Logo,

havendo

elementos

probantes

que

subsidiem o veredicto condenatório e os respectivos tipos penais derivados atinentes ao emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima
,

descabe

excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em

ofensa

ao princípio constitucional

da

soberania

dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu

entendimento, no sentido de que, havendo várias versões amparadas pelo acervo probatório,

deve

ser

respeitada

e

preservada

a

decisão

tomada

pelo

Conselho

de

Sentença,

em

observância

ao

princípio

da

soberania

dos

vereditos,
pois
“
Não cabe ao Tribunal a quo
, tampouco a esta Corte Superior,
valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença
” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.322.152/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)
– destaquei.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a

decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho a condenação
do

apelante,

tal

como emanada

do Tribunal

do

Júri.

2.

Do

alegado erro na dosimetria da pena:

À vista no relatado, o pleito subsidiário defensivo consiste na alegação de
indevido reconhecimento da reincidência
em desfavor do apelante.

Da leitura da r. Sentença, vê-se que na segunda fase da dosagem da pena, restando ausentes quaisquer

atenuantes, o MM. Juízo
a quo
aplicou a agravante da reincidência em virtude de o apelante

ostentar

condenação

nos

autos

no

0007516-95.2008.8.11.0006,
que tramiou n
a

Comarca

de

Cáceres/MT.

Contudo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada –

SEEU, constatei que a guia de execução correlata à mencionada ação penal originou o Processo Executivo de Pena no.

0000687-68.2017.8.11.0011
, sendo certo que a respectiva
sentença condenatória relativa

aos

autos

no.

0007516-

95.2008.8.11.0006

(Cód.

80986) foi
prolatada em 10/01/2012
,
impondo ao ora apelante a
pena

privativa

de

liberdade

de

14

(quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do

crime de homicidio qualificado ocorrido no dia

01/07/2008
,

com acórdão

confirmatório da

condenação

transitado

em

julgado

em

22/04/2014
.

Assim,

malgrado

o

apelante

tenha

em

seu

desfavor

uma

condenação definitiva, observando as mencionadas datas, conclui-se que o registro criminal referido pelo d. magistrado
a quo
se refere a
fato com data anterior ao ilícito
sub judice
, mas com trânsito em julgado posterior
; dado este que, sabidamente,
não

pode ser utilizado

para

fins

de

reincidência
, nos termos do art. 63 do CP,
ex vi STJ

AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020

e
TJMT
-
N.U

1009355-73.2021.8.11.0042,

CÂMARAS

ISOLADAS

CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em

26/07/2023,

Publicado

no

DJE

31/07/2023
.

Sob esses fundamentos é que se procede o decote da agravante da

reincidência.

Ausentes outros registros constantes nos autos, somados à inexistência de irresignação face os argumentos utilizados pelo d. juízo
a quo
para a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena basilar estabelecida em
14 (quatorze) anos de reclusão
– por força da migração da qualificadora do meio cruel, passa a ser DEFINITIVA, já que inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, tampouco causas de aumento ou diminuição que possam interferir na pena.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ADEMILSON DOMINGOS TAZZO
, tão

somente

para

afastar

a

agravante

da

reincidência, reajustando-se-lhe a pena final e definitiva

para
14 (quatorze) anos de reclusão
,

mantidos o
regime inicial fechado
e os demais termos da r. sentença.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024